Tribunal: TJDFT
Processo: 0720520-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. FILMAGENS DA TRAFICÂNCIA. PROVA IDÔNEA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LAD. TESE NÃO ACOLHIDA.
1. Conforme entendimento jurisprudencial, nos delitos de tráfico de drogas, as declarações dos policiais responsáveis pela abordagem possuem alto valor probatório, especialmente quando em harmonia com o restante das provas colacionadas aos autos.
2. Se as circunstâncias permitem afirmar a intenção de difusão ilícita de drogas, sobretudo porque o apelante foi flagrado em situação de venda, o que afasta a condição de usuário, abordado em local conhecido como sendo de intenso tráfico de drogas, portando dinheiro trocado, que é mais uma característica de pessoas que estão comercializando entorpecentes, e, por fim, o usuário que comprava a droga, no momento da abordagem, confirmou a transação, não sendo hipótese de desclassificação do tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei. 11.343/06 (consumo pessoal).
3. Recurso desprovido.